Tribunal: TJES
Processo: 0001584-71.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001584-71.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PW BRASIL EXPORT S/A e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCLUSÃO DO CRÉDITO EM CONCURSO DE CREDORES. ART. 202, IV, DO CC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória por prescrição, desconsiderando a interrupção do prazo prescricional decorrente da inclusão do crédito em concurso de credores no âmbito da recuperação judicial da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da análise da interrupção do prazo prescricional em decorrência da apresentação do crédito no processo de recuperação judicial, conforme disposto no art. 202, IV, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória, prevista no art. 700 do CPC, tem como prazo prescricional o quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. No caso concreto, o prazo prescricional foi interrompido pela apresentação do título no processo de recuperação judicial da devedora principal, conforme previsão expressa do art. 202, IV, do Código Civil, fato incontroverso nos autos.

5. A sentença de origem, ao desconsiderar a interrupção do prazo prescricional e reconhecer a prescrição, incorreu em erro, impondo-se sua reforma para o regular prosseguimento da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular da demanda.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de crédito em concurso de credores ou sua habilitação em processo de recuperação judicial constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, IV, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, IV, e 206, § 5º, I; CPC, art. 700.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001584-71.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: PW BRASIL EXPORT S/A, EDVALDO ALMEIDA VIEIRA, KATIA REGINA SISQUINI VIEIRA, BERNADETE ALMEIDA VIEIRA
Advogados do(a) APELADO: CHESTER MONCERRATH DIAS - ES28959, HUDSON AUGUSTO DALTO - ES12597, IGOR DE VASCONCELOS - ES15977-A, WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela apelante em face de
PW Brasil Export S/A e outros
, acolheu a preliminar de prescrição suscitada.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: i) que não houve prescrição, pois o prazo foi interrompido pela apresentação do título de crédito em concurso de credores no âmbito do pedido de recuperação judicial da devedora principal; ii) que o juízo de origem deveria ter oportunizado à apelante a apresentação de provas adicionais; iii) que, caso mantida a sentença, os honorários advocatícios devem ser imputados à parte contrária, em observância ao princípio da causalidade.

Pois bem.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se decorrido o prazo prescricional da pretensão aviada na presente ação monitória.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é o meio adequado para exigir o cumprimento de obrigação representada por prova escrita que não possua força de título executivo. Nesse contexto, o prazo prescricional é quinquenal, previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

No caso concreto, a dívida tinha vencimento em 23.12.2011 e embora tenha a presente ação monitória sido proposta em 31/01/2017, verifico que houve, de fato, a interrupção do prazo prescricional com a apresentação do título no âmbito do processo de recuperação judicial da devedora principal.

Em que pese tal interrupção não ter sido comprovado documentalmente antes da prolação da sentença, mas tão somente por ocasião da oposição dos embargos declaratórios rejeitados pelo magistrado sentenciante, extrai-se que as próprias apeladas, na peça defensiva (fl. 154), confirmam essa informação.

A inclusão do crédito no concurso de credores, que se deu com a apresentação do plano de recuperação em 19/03/2012 (fl. 240/245), configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso IV, do Código Civil, in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

Tal fato, incontroverso nos autos, é capaz de afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a sentença de origem, ao desconsiderar a interrupção do prazo prescricional e reconhecer a prescrição, incorreu em erro. Comprovada a tempestividade da propositura da ação monitória, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento regular da demanda.

Em casos similares assim também restou decidido em outras cortes de justiça do país,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DO INVENTÁRIO DO DEVEDOR - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 202, IV, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA CASSADA. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Consoante disposição do art. 202, IV, do Código Civil, a prescrição se interrompe "pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores". (TJ-MG - AC: 10003160038158001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017)

CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Embargos – Contrato de abertura de crédito firmado em 17/11/2008 – Sentença reconhecendo prescrição quinquenal e extinguindo o processo da ação nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 – Desistência do recurso interposto pelos réus – Homologação, nos termos do NCPC, art. 998 – Monitória ajuizada em face dos fiadores – Banco que habilitou o crédito na falência da empresa tomadora do mútuo – Interrupção da prescrição, inclusive com relação aos coobrigados, nos termos do CC, art. 202, IV e art. 204, § 1º – Ação ajuizada tempestivamente – Prescrição não configurada – Sentença extintiva desconstituída – [...] (TJ-SP - AC: 10016302720178260019 SP 1001630-27.2017.8.26.0019, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 30/11/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação monitória, com análise das demais questões de mérito.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.